Tribunal: STF
Processo: Rcl 61503
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Chroma Management & Equity – Negócios e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barueri/SP nos autos do Processo 0000166-83.2010.5.02.0201, por suposto desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli proferida no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação de execução trabalhista, violou a decisão proferida no já referido recurso paradigma.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil,determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    A decisão reclamada assim decidiu:



    “Primeiramente, destaco que não se discute, no momento, IDPJ, porém reconhecimento de grupo econômico, razão pela qual não se aplica ao caso a decisão com repercussão geral tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual diz respeito a empresa que não participou do polo passivo na fase de conhecimento.



    Este Juízo, contudo, reconheceu a empresa como integrante do grupo econômico, de forma que se considera que a empresa participou da fase de conhecimento por meio das outras empresas do grupo.” (documento eletrônico 6)



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    Com efeito, o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico, embora tenha sido considerado pela decisão reclamada como fator de afastamento do Tema 1.232/RG, na verdade, de forma absolutamente oposta, faz com que o referido Tema incida no caso concreto.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; e Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0000166-83.2010.5.02.0201 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barueri/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator